Tribunal: TJDFT
Processo: 0718122-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718122-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONESMAR QUEIROZ AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA REPRESENTANTE LEGAL: ELIZIO ROCHA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JONESMAR QUEIROZ contra decisão de ID 124178200 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX CORREA, que reconheceu a fraude a execução e determinou a penhora de imóvel. Em suas razões, afirma, em suma, que a decisão é teratológica, uma vez que houve desconsideração inversa da personalidade jurídica; que é “quase como se o juízo tivesse advogado a causa da parte exequente”; que a pessoa jurídica não integra a relação processual; que não está presentes os requisitos previstos no artigo 792 do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, a revogação da penhora determinada, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 35975833). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em agravo de instrumento recentemente interposto pela filha do agravante e adquirente do bem imóvel objeto da penhora (AGI n. 0715661-40.2022.8.07.0000), a matéria envolvendo a decisão agravada foi apreciada liminarmente. Na oportunidade, decidiu-se que: Dispõe o artigo 792 do Código de Processo Civil que se considera fraude à execução a alienação ou a oneração de bem: a) na pendência de ação reipersecutória, desde que averbada no registro público do bem; b) quando averbada a constrição judicial ou a execução, na forma do artigo 828 do Código de Processo Civil; c) na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou d) em outras hipóteses previstas em lei. (grifo nosso). Verifica-se que, apesar de o novo Código de Processo Civil ter atribuído novas feições ao instituto, manteve a presunção relativa de fraude da alienação realizada na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, conforme anteriormente prevista no artigo 593, II, do Código de 1973. Na hipótese sob exame, o executado Josemar, no curso da execução, constituiu pessoa jurídica ÚNICA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA e, na sequência, alterou o capital social, mediante integralização com seguinte bem imóvel: parte de terras com a área de 60,765 ha., desmembrada da Gleba no 03 na fazenda “Santo Antônio”, no Distrito Federal, com as seguintes coordenadas georreferenciadas (...) O imóvel está registrado no 2 Oficio de Registro de Imóveis – Brasília DF, no Livro 2, registro geral, matricula 154.959, ficha 02. Em ato subsequente, o executado transferiu todas as cotas de sua titularidade para a agravante. Imperioso ressaltar que a parte agravante sequer impugna a circunstância, reconhecida na decisão agravada, de que adquiriu de seu pai (executado) as cotas sociais da sociedade empresária “por cotas vazias” e não por meio de negócio oneroso. Ademais, a transmissão do imóvel rural se deu exatamente no mês seguinte ao pedido de reconhecimento de fraude por parte da credora. Em acréscimo, o agravante afirma que a decisão não poderia atingir bens de terceiro, mas a fraude à execução consistiu exatamente no reconhecimento de que a transferência do bem imóvel de sua titularidade para a pessoa jurídica ÚNICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA foi fraudulenta. Conforme destacado na decisão agravada, “percebe-se ainda que as operações de venda de imóveis rurais (em dezembro de 2021) foram efetuadas poupo tempo após os primeiros pedidos de reconhecimento de fraude e penhora (o que ocorreu em novembro de 2021), fortalecendo-se o intento fraudulento do executado, e a postura de ciência do comprador, que no caso era a própria filha.” Não se trata, portanto, de indevida desconsideração da personalidade jurídica, mas de reconhecimento de que os atos de integralização do capital social da pessoa jurídica e de cessão não onerosa foram praticados de modo ilícito, com a finalidade de fraudar a execução. Em consequência, é legítima, prima facie, a constrição do bem imóvel para pagamento da dívida reconhecida no título executivo judicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora